Tribunal: TJDFT
Processo: 0712401-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como certo o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto.
2. O encarceramento preventivo está devidamente fundamentado no reiterado comportamento criminoso do paciente. Os elementos fáticos concretos são aptos a respaldar o juízo de necessidade da custódia cautelar para a proteção da ordem pública.
3. A simples menção à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), por si só, sem qualquer prova pré-constituída relacionada ao quadro atual de saúde do paciente, não autoriza a concessão de ordem de soltura.
4. Ordem denegada.